Tribunal: TJDFT
Processo: 0712195-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO ENSINO. EDUCAÇÃO. JOVENS. ADULTOS. ENSINO MÉDIO. CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES. REQUERIMENTO. RECREDENCIAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO NO CURSO DO PROCESSO.

1. A sentença de mérito que rejeita o pedido formulado na ação é incompatível com a alegação de reconhecimento jurídico do pedido.

2. O recredenciamento da instituição de ensino durante o curso do processo não representa o reconhecimento jurídico do pedido se não houve recusa administrativa, mas simples antecipação da discussão na esfera judicial por iniciativa do autor, que não aguardou a conclusão administrativa do seu requerimento.

3. Apelação desprovida.